Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743308-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO FREITAS TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707075-23.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (id 169869714 dos autos originários). O agravante alega que a cobrança formulada nos autos originários é excessiva. Sustenta que a decisão agravada adotou critérios equivocados para a atualização do suposto débito. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau não manteve o indexador monetário anteriormente estabelecido no título executivo e afirmou que o fato não afrontaria a coisa julgada contraditoriamente. Defende que as questões encontram-se cobertas pelos efeitos da coisa julgada e não podem ser objeto de reexame. Afirma que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a finalidade de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública foi promovida pelo Supremo Tribunal Federal em acórdão publicado em 20.11.2017, isto é, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença/acórdão do caso concreto. Salienta que o Supremo Tribunal Federal definiu a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apenas para precatórios expedidos desde 25.3.2015 no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.425 e 4.357. Acrescenta que incide a Taxa Referencial (TR) para períodos posteriores e para feitos que ainda não tenham alcançado a fase de precatório. Cita o Recurso Extraordinário n. 870.947-RG e o Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG. Menciona o art. 5o, incs. XXXVI e LIV, da Constituição Federal. Destaca que é necessário utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre janeiro de 1996 até 28.6.2009, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública. Ressalva que os efeitos produzidos pela coisa julgada devem prevalecer e somente podem ser desconstituídos por meio do instrumento processual adequado. Esclarece que não é possível admitir questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual. Explica que a ação rescisória pode ser utilizada pela parte adversa eventualmente, caso ainda não transcorrido o prazo decadencial. Requer o sobrestamento da ação originária para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para: 1) aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre janeiro de 1996 até 28.6.2009; 2) aplicar a Taxa Referencial (TR) no período compreendido entre julho de 2009 a novembro de 2021; e 3) o reconhecimento do excesso de execução. Pede, subsidiariamente, a nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, porquanto foram omissas em relação ao índice de correção monetária aplicável entre janeiro de 1996 a junho de 2009. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância quanto às teses de: 1) não observância do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça; 2) suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal; 3) utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção monetária até 28.6.2009; e 4) nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, porquanto foram omissas em relação ao índice de correção monetária aplicável entre janeiro de 1996 a junho de 2009 (id 52322469). O agravante apresentou manifestação na qual defendeu o conhecimento integral de seu recurso (id 52828059). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância quanto às teses de: 1) não observância do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça; 2) suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal; 3) utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção monetária até 28.6.2009; e 4) nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, porquanto foram omissas em relação ao índice de correção monetária aplicável entre janeiro de 1996 a junho de 2009. As teses supramencionadas não foram apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. A argumentação foi apresentada nesta instância recursal de forma inédita. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso diante de inovação recursal e supressão de instância quanto às teses de: 1) não observância do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça; 2) suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal; 3) utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção monetária até 28.6.2009; e 4) nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, porquanto foram omissas em relação ao índice de correção monetária aplicável entre janeiro de 1996 a junho de 2009. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade do provimento recursal não está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar o índice de correção monetária aplicável aos autos. A Lei n. 11.960/2009, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e 4.425 e, posteriormente, foi firmado o entendimento segundo o qual incide o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para fins de atualização monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810). A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.[1] O capítulo do dispositivo de sentença transitada em julgado que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública será considerado: 1) inexigível, se o título executivo judicial transitar em julgado após a decisão do Supremo Tribunal Federal; 2) exigível, se o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorrer antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. A alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo judicial transitado em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) depende da propositura de ação rescisória, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal.[2] A análise dos autos revela que o agravado deu início ao cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/1997, referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. Interposta apelação contra a sentença, os parâmetros da correção monetária foram alterados por ocasião do julgamento do Acórdão n. 998.356, no qual foram fixados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da data da efetiva supressão até 28.6.2009 e o índice de remuneração da poupança (Taxa Referencial – TR) de 28.6.2009 em diante. O Distrito Federal interpôs sucessivos recursos perante o Superior Tribunal de Justiça.[3] O trânsito em julgado ocorreu em 11.3.2020, sem qualquer alteração do que restou decidido por este Tribunal de Justiça no Acórdão n. 998.356 quanto à aplicação do índice de correção monetária. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810) que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública foi proferida em 20.9.2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3.10.2019. O título judicial exequendo transitou em julgado em 11.3.2020, ou seja, em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, de 3.10.2019, que afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública. Necessário reconhecer que a incidência da Taxa Referencial (TR) deve ser afastada no caso concreto e que o uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de correção monetária da dívida é medida que se impõe. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PARCELA MÍNIMA. FATO EQUIPARADO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DO STJ. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. (...) (Acórdão 1651213, 07357586120228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.12.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 18.1.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. O c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi proferida pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Já o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ocorreu em 11/3/2020, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos. (...) (Acórdão 1647328, 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 30.11.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 29.12.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do requisito do perigo da demora é prescindível em razão da ausência do requisito da probabilidade do direito porquanto são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. [2] A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). [3] Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF.